Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708350-82.2024.8.07.0014 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Paulo Henrique Evangelista da Silva Freitas para que apresente contrarrazões à Apelação Id. 67133550, no prazo legal. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora